Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731669-58.2023.8.07.0000 CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. REQUERIDO: ENZO MENDES MONTOYA LAZO D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” deduzido por CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A. A Requerente sustenta (i) que é impossível o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença (desbloqueio e habilitação da conta do Requerido) porque não possui ingerência sobre os procedimentos internos do Banco Acesso, empresa parceira que cancelou a conta por confirmação interna de fraude, com a respectiva comunicação ao Banco Central; (ii) que, “apesar de ser uma instituição de pagamentos, executa toda sua operação de moeda eletrônica utilizando o serviço de banking as a service do BANCO ACESSO, sendo essa uma tecnologia que permite que qualquer empresa – independente do seu ramo de atuação – ofereça produtos financeiros sem a necessidade de ser um banco ou uma instituição financeira”; (iii) que a devolução dos valores constantes da conta cancelada para a conta indicada pelo Requerido foi realizada e comprovada nos autos originários; (iv) que, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, a aplicação das astreintes é incabível; e (v) que o perigo da demora reside na possibilidade de aplicação da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, a partir do dia 05/08/2023. Requer a suspensão da eficácia da sentença até o julgamento da apelação. É o relatório. Decido. O e-mail de ID 140661886 dos autos de origem sinaliza a impossibilidade de reativação da conta do Requerido devido ao motivo do seu cancelamento. Ao que tudo indica, pelo menos neste juízo de cognição sumária, ainda que reste comprovada a inexistência de fraude, o fato é que a conta cancelada por esse motivo não pode ser reativada pela empresa parceira da Requerente. Nesse contexto, avulta a relevância dos fundamentos expendidos pela Requerente (fumus boni iuris), na medida em que as astreintes não se revelam adequadas quando há óbice fático ou jurídico ao cumprimento da obrigação de fazer, presente o disposto nos artigos 536, § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil. É de se destacar que, após o deferimento da tutela de urgência, o valor retido foi transferido para outra conta indicada pelo Requerido, de maneira que, em princípio, a falta de reabilitação imediata da conta cancelada não tem potencial para causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. O risco de dano provém do término do prazo para cumprimento da obrigação sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preenchidos, pois, os requisitos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, suspendo a eficácia da sentença até o julgamento da apelação. Publique-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator